Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INCABÍVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
3. A jurisprudência majoritária é no sentido de que, sendo o apelante primário e com bons antecedentes, não havendo comprovação de que se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impede a conclusão de que o simples uso do aparelho celular pelo acusado para a venda de substâncias ilícitas indique uma dedicação frequente e anterior ao tráfico de drogas, não constituindo, assim, óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pena redimensionada para reconhecer o tráfico privilegiado na fração máxima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.